Tribunal: TJPA
Processo: 0801652-64.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801652-64.2021.8.14.0051

APELANTE: BRENO PAIXÃO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABIMENTO. RÉU COM DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA LEGALMENTE DETERMINADO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta provada a autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em veículo que estava sob a posse do recorrente, encontrado abandonado em local ermo pelos policiais. Consoante bem esclarecido no édito condenatório, o réu já vinha sendo monitorado pelas forças policiais. E, apesar de não ter sido preso em flagrante delito no momento da descoberta da droga, evidentemente em face de sua fuga, seu envolvimento com ilícito vem a ser robustecido pela narrativa do corréu, o qual detalha ter recebido do apelante quantia para armazenado da droga encontrada em sua residência, cujas características de armazenamento condizem com aquelas apreendias no automóvel do recorrente.

2. A regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

3. No caso, não restam preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse, vez que comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas, bem como o seu vínculo com facção criminosa, denotando que o agente orientava sua conduta de forma habitual para a prática do tráfico de entorpecentes, com indicação, inclusive, para o transporte de drogas, dado que o material ilícito foi encontrado no interior de seu veículo, em um porto do Município.

4. Descabe qualquer alteração relacionada ao regime de cumprimento de pena, porquanto o regime mais gravoso encontra-se em consonância com a dicção do art. 33, do Códex Penal.

5. Incabível, na espécie, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois não preenchido o requisito do art. 44, inciso I, do CPB.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

BRENO PAIXÃO FERREIRA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 11548846), que o condenou as penas de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 970 (novecentos e setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 11548598) que no dia 27/02/2021, por volta das 23h30min, policiais militares receberam informações de que estaria ocorrendo um descarregamento de entorpecentes no porto da SUDAM, localizado no final da Rua Raimundo Fona, Bairro Salé, no Município de Santarém/PA, motivo pelo qual empreenderam diligências para apurar a veracidade do que foi relatado.

Afirma que, quando os agentes chegaram às proximidades da Av. Tapajós, o apelante em epígrafe, na companhia do corréu Alexandre Patrick Cunha Rodrigues, vulgo “Saul” (absolvido nos autos), que estavam no interior de um veículo RENAULT, modelo OROCH 2.0, DYN42AT, placa QQL 3A99, ao avistaram a equipe policial, empreenderam fuga em direção ao porto da SUDAM, atitude que causou estranheza, motivo pelo qual os policiais decidiram segui-los.

Relata que, quando os policiais chegaram ao porto, encontraram o referido automóvel abandonado, com faróis e motor ligados, portas fechadas e destravadas e com quantidade expressiva de entorpecentes ocultadas em seu interior, aparentando ser “maconha” e “cocaína”, notadamente: diversas porções, acondicionadas em recipientes de plástico de “COCAÍNA”, no total de 30,250kg (trinta quilogramas e duzentas e cinquenta gramas); 01 (um) tablete de “MACONHA”, no total de 1.570kg (um quilograma e quinhentos e setenta gramas); e, vários tabletes, embalados em sacos plástico, também de “MACONHA”, pesando 362,100kg (trezentos e sessenta e dois quilogramas e cem gramas).

Acrescenta que, segundo informações colhidas por moradores da área, os denunciados, após saírem do carro, foram à praia e de lá fugiram, em uma bajara, com destino desconhecido. Realizada consulta nos sistemas de informações dos órgãos públicos, verificou-se que o carro era de propriedade de BRENO PAIXÃO FERREIRA, ora recorrente.

Afirma, ademais, a proemial, que, na tarde do dia 02/03/2021, policiais civis receberam informação de que, na madrugada do dia 01/03/2021, BRENO teria deixado uma grande quantidade de drogas em depósito na casa do denunciado ALEXANDRE, localizada na Rua Canário, nº 189, Bairro Alvorada. Dessa forma, ao diligenciarem até a residência, foram recebidos por ALEXANDRE, o qual autorizou a entrada dos policiais no imóvel. Durante vistoria na casa, os policiais verificaram que um dos cômodos estava trancado. Indagado sobre tal fato, ALEXANDRE disse que dentro havia materiais de construção, porém, em seguida, admitiu ser uma “mercadoria” pertencente ao apelante BRENO. Disse, ainda, que receberia a quantia de R$300,00 (trezentos reais) por guardar o material.

Na ocasião, foram encontrados 76,300kg (setenta e seis quilos e trezentos gramas) de drogas semelhantes à “cocaína”; 1.026,600kg (um mil e vinte e seis quilos e seiscentos gramas) da substância aparentando ser “maconha”; 02 (duas) armas tipo revólver, ambas de calibre 38, além de 16 (dezesseis) munições; 01 (uma) balança de precisão; e 01 (um) aparelho celular Samsung. Na oportunidade, ALEXANDRE foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia para providências necessárias.

Em
razões recursais
(ID 11548859), roga a defesa pela absolvição do apelante, com supedâneo na regra do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório. Alega que, no caso, o réu não foi surpreendido no local dos fatos e não há testemunhas que tenham presenciado que ele esteve no interior no veículo no qual a droga foi encontrada.

Clama, outrossim, pela concessão ao recorrente da benesse do tráfico privilegiado, uma vez não evidenciado que seja integrante de organização criminosa ou que se dedique à prática de atividades criminosas.

Ainda relativamente à pena, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo lega, eis que favoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59, do CPB.

Por derradeiro, seja convertida a pena privativa de liberdade em restritivas de direito, bem como fixado o regime mais brando para cumprimento da pena.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 11548861), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva, a fim de que sentença
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Roga a defesa pela absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório. Alega que, no caso, o réu não foi surpreendido no local dos fatos e não há testemunhas que tenham presenciado que ele esteve no interior no veículo no qual a droga foi encontrada.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserido no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Boletim de Ocorrência Policial (ID 11548562, pág. 08); do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 11548562, pág. 10); do Laudo de Constatação 2021.04.000203-QUI (ID 11548562),
referente ao material apreendido em 27/02/2021
; e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2021.04.000219-QUI (ID 11548580, pág. 06), que assim atesta:

“2-DO MATERIAL:

2.1. DO MATERIAL N.º 01: Trata-se substância pastosa, amarelada, com odor característico, (...), acondicionada no interior de 01 (um) recipiente plástico de lubrificante para motos, (...) pesando com embalagem um total de 1.406Kg (um quilograma e quatrocentos e seis gramas), (...); O
material de nº 01 foi recebido por amostragem de um total de 30,250Kg (trinta quilogramas e duzentos e cinquenta gramas)

apreendidos conforme o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Inquérito por Portaria: 00168/2021.100195-4 (...).

2.2- DO MATERIAL Nº 02: Trata-se de 01 (um) tablete contendo erva prensada, (...) pesando com embalagem 1.570Kg (um quilograma e quinhentos e setenta gramas), (...);

2.3 – DO MATERIAL Nº 03: Trata-se de 01 (um) tablete contendo erva prensada, (...) pesando com embalagem um total de 522,0g (quinhentos e vinte e dois gramas), (...).
Os materiais de nº 02 03 foram recebidos por amostragem de um total de 362,100Kg (trezentos e sessenta e dois quilogramas e cem gramas)
apreendidos conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Inquérito Por Portaria: 00168/2021.100195-4, (...).

(...)

4 – DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA” na substância descrita no item ‘2.1’, POSITIVO para a substância TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal ‘Cannabis sativa L.’, vulgarmente conhecida por ‘MACONHA’ nos materiais descritos nos itens ‘2.2’ e ‘2.3’.”

Há de ressaltar que, no que concerne à segunda apreensão efetuada no dia 02/03/2021, de 76,300kg (setenta e seis quilos e trezentos gramas) de “cocaína” e de 1.026,600kg (um mil e vinte e seis quilos e seiscentos gramas) da substância “maconha”, foi instaurado inquérito policial específico, correspondendo à Ação Penal de n.º 0801749-64.2021.8.14.0051, na qual ambos os réus foram condenados, de maneira que tal fato refoge ao exame a ser efetuado neste recurso em apreço.

A
autoria delitiva
atribuída ao apelante ressoa induvidosa e cristalina nos autos, diante, primordialmente, da solidez da prova oral construída, senão vejamos:

“
ROSIVALDO
LAVOR DA SILVA
(policial militar) ... Perguntas da acusação: ... positivo, ..., recordo, recordo, estávamos em uma ronda no centro da cidade,
quando nos foi repassado pelo X-9, que alguém estava descarregando drogas na Sudan, que me dirigi para o local e próximo a UFOPA, ficamos esperando o apoio, que vinha o Orock, que demos ordem e parada, deram um cavalo de pau e se dirigiram ao final da rua, que ficava na SUDAN, que ao chegarmos lá eles tinham abandonado o veículo, que nos deparamos com uma grande quantidade
de droga, que ouvimos um barulho de uma lancha saindo, que não vimos ninguém saindo nessa hora, que não vimos ninguém, que eram mais de 400 quilos de droga, que estava dentro do carro dois grande volumes e na camioneta tinha muita droga, uns 6 sacos grandes, ..., nesse caso repassamos a placa do veículo ao delegado, mas não participei da situação não, ..., não participei de nada disso ai não, ..., que a droga estavam enrolada em sacos plástico, eram dois tipos de sacos que cobriam a droga, que era de apenas um local enviando, ..., que era característica de uma facção, ..., Perguntas da defesa: ... (Defensor Público) ... sem perguntas ... (advogada) ... sem perguntas ... Perguntas do Juiz: não verificamos a documentação do veículo, não recordo da documentação, quando nos puxamos a placa bateu nesse cidade que morava praticamente em frente a UPP da Alvorada, ..., se não estou equivocado era do Breno.”
(trecho extraído da sentença).

“ALEXANDRE REIS GUIMARÃES
(policial militar) ... Perguntas da acusação: ... sim
participei, ..., nós estamos fazendo uma operação na Orla na cidade, e o Sargento Lavor nos informou que estávamos descarregando uma grande quantidade de droga na SUDAN, quando eu cheguei só estava o carro e a droga no local, ... quando chegamos lá o Sargento me disse que ele pegou uma lancha, foi acionada a Marinha, mas eles não foram localizados, era um carro com caçamba, ..., que tinha algumas demarcações nas embalagens das drogas, que foi verificada na busca veicular, na delegacia, mas não me recordo de quem era o proprietário da droga, que depois da delegacia não tive nenhuma participação, ... Perguntas da defesa: ... sem perguntas ... Perguntas do Juiz: sem perguntas.”
(trecho extraído da sentença).

“DPC THIAGO MENDES
– Perguntas da acusação ... nesse dia recordo perfeitamente
porque foi o plantão alterado, me recordo que nem sai para jantar, ..., que por volta das 11 chegou a PM com o veículo e estava na sala de ocorrência, que eles chegaram com aquela quantidade de entorpecente e fomos ao aeroporto para pesar aquele entorpecente e nos narraram onde os suspeitos fugiram,
puxamos os dados
do veículo e apareceu o nome do Breno,
que no inquérito concedi prioridade no procedimento que o entorpecente ficou na minha, que no outro dia uma advogada me ligou falando que em redes sociais dizendo que ele seria traficante, mas não tínhamos divulgado isso a nada, mas os outros policiais me informaram que o Breno já estava sendo investigado e para minha surpresa dias depois foi encontrado o entorpecente na casa de Alexandre o que confirmou a conduta do Breno como responsável pelo entorpecente, que eu tive acesso ao outro entorpecente apreendido, que era próximo a uma tonelada, que era o material idêntico, ..., o que aconteceu no meu inquérito, é que o que foi apreendido foi a última leva do material, me lembro que nos tabletes de maconha tinha uma foto de maconha, e quando estava em Santarém trabalhei com o pessoal de Manaus, que me informaram que aquele cavalo significava que era da Cavalo Cutia que é uma região de fronteira que é responsável por um entorpecente de qualidade, uma espécie de selo de qualidade, que Breno e Alexandre estavam responsável por receber e distribuir esse material no Pará, ..., perfeitamente eu lhe afirmo que a droga via de Manaus, eu ajudei a descarregar e levar a droga em minha sala, que as sacas estavam molhada, ..., o Breno quando ele foi preso já estava em Tucuruí, porque ele se evadiu, fizemos até uma busca e apreensão, e o Patrick não tive contato com eles, ..., que nos pegamos foi na verdade o restante do entorpecente que foi encontrado na casa do Patrick que Breno era a chave para receber e entregar a droga no Pará, que Breno não é um boqueiro, mas um responsável, não sei lhe precisar qual facção, mas conhecendo o que domina é o Comando Vermelho, mas não consegui confirmar essa decisão, ..., que os responsáveis pelo veículo fugiram em uma bajara, ...,
que o veículo já estava
sob a responsabilidade do Breno e foi vista na casa dele, que a partir dessa apreensão fizemos a investigação,
..., e na casa foi encontrado mais de seiscentos quilos, ..., que cheguei no outro dia na delegacia e a droga já estava no auditório, e ela aparecia a mesma qualidade da droga do meu procedimento, ..., a apreensão foi recorde para o padrão Santareno, que além da quantidade ressalto a qualidade da maconha, a cocaína não me lembro se tinha alguma indicação, ..., que para um traficante desse deixar um terceiro olhando, cuidando de uma quantidade grande que vale milhões, ele jamais deixaria com alguém que não tivesse a confissão da facção para cuidar da droga, que com certeza que havia um laço de confiança entre os dois e da organização (facção) para guardar esse entorpecente, assim os dois seriam grandes na facção, pois, traficante não confia em usuário para guardar uma tonelada de droga ... SEM PERGUNTAS DA DEFESA DE BRENO e de ALEXANDRE e do Juiz.”
(trecho extraído da sentença).

“
JOÃO
BATISTA MORAES JUNIOR
(policial militar) ... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO ...

recebemos uma informação, pois, o Breno já estava sendo monitorado pelo r
eservado
da PM e da PC
e estávamos fazendo orla da cidade que fica próximo ao local, que

eu era o motorista do Adjunto, que foi repassado uma informação para ele
averiguar pois estavam descarregando entorpecente próximo ao posto do SUDAN, ..., quando chegamos perto do porto da SUDAN, nos deparamos com o veículo em atitude suspeita, pois, naquele local não tem movimentos de veículos, pois, não tem comercio e nem moradores, e,
era suspeito porque batia com as características
que passaram para a gente, que o Breno já conhecido por tráfico, que a casa dele era quase em frente no Alvorada
,
que ele monitorava a PM e a gente já estava
sabendo de alguma coisa que ligava ele ao tráfico, que a casa ficava sempre fechada,
que ele nunca olhava no rosto do polícia, que acredito que ele não estava a muito tempo morando em Santarém, que acho que ele não estava a muito tempo na nossa área, que fazia uns dois anos que estava no local, ..., a nossa viatura ia em direção ao Porto da Sudan e o veículo estava saindo do Porto da Sudan para ir para a Cuiabá e quando chegou perto da UFOPA e como eu avistei um farol longe eu atravessei a pista com a viatura para não dar chance para passar, pois, nos passaram que era um veículo pequeno cor prata, e quando eu vi perto de uma residência que é uma marina bem iluminada e tentamos fazer essa contenção e quando ele verificou ele parou o veículo e ficou tentando passar a viatura e como ele não conseguia e como ele não conseguiria, ele deu uma ré e fez um cavalo de pau, a frente da Oroch e suguei ao porto da SUDAN e fomos fazendo o acompanhamento e parou em frente ao rio e foram em direção a uma mata e empreenderam fuga e uma embarcação, eu ainda verbalizei pare, saia do veículo com a mão para cima, ..., que não consegui reconhecer o Breno, que o veículo tem película escura, ..., que a única coisa que eu sabia é que quando a pessoa que não deve obedecer, que diante da característica do veículo e a atitude do motorista bateu com as informações que era o Breno, que ele deixou o veículo com farol e motor ligados e verificamos uma grande quantidade de entorpecente, ..., e ficamos esperando o apoio dos colegas, por ser arriscado, que era uma quantidade grande de entorpecente, ..., que depois fomos verificar o tipo de droga, lembro do tipo, que a droga, que eu dirigi o carro até o aeroporto onde lembrei que tinha balança que suportaria, que a cocaína estava no balde de óleo e cor azul, que dentro estava droga pura, que a cocaína estava pura e nas outras embalagens tabletes existe o que eles chamam de SKANK, que deu para perceber que era esses tipos de entorpecentes, que essa droga não estava enxarcada, mas estava respingardas, mas nem todas estavam molhadas que além das sacas tinham plásticos para não molhar, ..., eu posso especificar de onde veio a droga, que pegamos essa droga entrando na cidade, mas me lembro que na droga tinha uma cavalo em vários tabletes, que isso aí me lembro bem, ..., que antes da Oroch passou outro veículo, que seria uma SPIM, que acredito que já tinha passado droga, que o carro vinha muito baixo, ..., mas a gente estava indo atrás de outro veículo, e já sabíamos onde esse Breno morava, ..., que já tinha uma investigação em relação a essa pessoa, ..., mas como ele não foi a sentido a casa dele, ..., que ele tinha um comportamento estranho com as nossas guarnições, ..., a rua Canario é perto da casa do Breno, ..., que essa casa onde foi
encontrada o entorpecente fica a menos de quinhentos da casa dele, eu não posso afirmar nada sobre o Saul, ... PERGUNTAS DA DEFESA DO BRENO ... SEM PERGUNTAS DA DEFESA DE ALEXANDRE E DO JUIZ.”
(trecho extraído da sentença).

A amparar os testemunhos supramencionados, cite-se as declarações do corréu
ALEXANDRE PATRICK CUNHA RODRIGUES
, o qual, destaca em juízo:

“PERGUNTAS DO JUIZ: ... nenhuma, minha
participação não sei, que a droga que estava na minha casa muito antes por volta das 21 horas chegou na minha casa, que conferiram eu fechei o quarto e foram embora, ..., que naquele dia não espera mais entorpecente, ..., teve um veículo que levou droga na minha casa, mas não sei dizer se era o mesmo veículo, que era um veículo camionete médio, ..., que não sei precisar a cor, mas eram dois veículos, ..., PERGUNTAS DA AÇUSAÇÃO: ... que reafirmo que não estava no veículo, não fugi e nem subi na bajara, que sobre os objetos apreendidos na minha casa, eles deixaram lá, que sabia que era droga, ..., que eu simplesmente cedi o espaço que eles guardarem, que eu fiz isso por mil reais, não sabia a quantidade, ...,
Breno eu conheci porque ele era vizinho da minha cunhada e próximo a minha
casa, mas não morava, que me deu o dinheiro foi ele, ele me deu 200 e depois 800, que foram dois veículos, que deixaram a droga em casa, que era duas camionetas, ..., que inclusive os policiais que me prenderam
... que o Breno não estava na minha casa, que foram dois motoristas, que não conheço eles, que eram dois morenos um magro e outro de olhos claros, ..., que no dia da 1ª apreensão eu estava em casa, porque a droga chegou em casa na minha casa por volta das 21 horas, ..., que eu recebi a droga por volta das 20 e 21 horas e depois não sai mais, ..., PERGUNTAS DA DEFESA: ... antes disso ele tinha deixado uma bolsa comigo com alguns quilos, que ele me deu 500 reais, que quando ele falou de novo eu acetei, que pelo valor eu desconfiava que era droga, ..., que não sou viciado, ..., que nunca realizei a venda de droga, ..., na época estava no Lockdown e pedi dinheiro emprestado para ele e acetei a proposta dele, ..., que também não sei se esses dois estavam com Breno na SUDAN, que nunca os vi antes e depois, SEM PERGUNTAS DA DEFESA DE BRENO.”
(trecho extraído da sentença)

O recorrente
BRENO PAIXÃO FERREIRA,
em interrogatório judicial, fez uso do direito constitucionalmente consagrado de permanecer em silêncio.

A prova acusatória vem a ser referendada pelo documento de consulta ao Denatran – RENACH (ID 11548562, pág. 18), relativo ao veículo no qual a droga foi apreendida, que registra como possuidor/comprador o apelante em comento, Breno Paixão Ferreira.

A partir de todos os elementos de prova angariados, resta provada, à exaustão, a autoria do apelante pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em veículo que estava sob a posse do recorrente, encontrado abandonado em local ermo pelos policiais.

Consoante bem esclarecido no édito condenatório, o réu já vinha sendo monitorado pelas forças policiais. E, apesar de não ter sido preso em flagrante delito no momento da descoberta da droga, evidentemente em face de sua fuga, seu envolvimento com ilícito vem a ser robustecido pela narrativa do corréu Alexandre Patrick Cunha Rodrigues, o qual detalha ter recebido do apelante quantia para armazenado da droga encontrada em sua residência, cujas características de armazenamento condizem com aquelas apreendias no automóvel de Breno.

Acerca de tal assertiva, enfatiza o Relatório de Investigação Policial à ID 11548582:

“aduz-se que a primeira apreensão tem ligação direta com a segunda, realizada pela Polícia Civil, visto que o material a qual serviu de embalagem para acondicionamento da droga são idênticos, bem como os recipientes e a qualidade das substâncias presentes.”

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorreu
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar o réu.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso"
(HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...)

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (grifei)

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante, deixando, na verdade, nítida a tentativa de se esquivar da imputação que lhe é feita.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2. Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Persiste o pleito defensivo no pretendido reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado, insculpida no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Ao negar-lhe a concessão de tal privilégio, assim ponderou o Magistrado sentenciante na fundamentação de seu
decisum
:

“Com todo o respeito que é merecedora da defesa não posso concordar com a tese da aplicação, pois, o réu não preenche todos
os requisitos necessários para a receber o benefício, pois,
o
acusado estava transportando grande quantidade de cocaína (quase 400 quilos de entorpecente) sendo isso suficiente para demonstrar que ele possui envolvimento com organização criminosa, e de grande porte, ainda no presente caso que as forças policiais já identificaram que ele faz parte,

e em posição de destaque, da
facção criminosa Comando Vermelho, devido inclusive ao elevado valor do entorpecente no mercado.”

Não restam preenchidos, portanto, os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse, vez que comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas, bem como o seu vínculo com facção criminosa, denotando que o agente orientava sua conduta de forma habitual para a prática do tráfico de entorpecentes, com indicação, inclusive, para o transporte de drogas, dado que o material ilícito foi encontrado no interior de seu veículo, em um porto do Município.

3. Da pretendida redução da pena-base:

Clama a defesa, pelo redimensionamento da pena-base, em face da valoração positiva das vetoriais do art. 59, do CPB.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou quanto ao delito em comento:

“A - DA PENA BASE: Considerando que o réu registra
culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes diante da grande quantidade de substância entorpecente apreendida ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como desfavorável ao réu; registra maus antecedentes criminais, já tendo sido inclusive recentemente condenado por esse Juízo por crime semelhando, entendo isso desfavorável ao réu; apresenta conduta social anormal aceitando transportar grande quantidade de entorpecente, bem como, fazendo parte segundo os policiais, com situação de destaque, da facção criminosa Comando Vermelho, entendo isso como desfavorável ao réu; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com fatos criminosos, sendo integrante e com destaque de grupo criminosa violento (Comando Vermelho) conforme depoimentos levantados nos autos, sendo isso desfavorável ao réu os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre o transporte de considerável substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime sendo isso lhe favorável, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, adotando o entendimento do STJ de que para cada circunstância judicial desfavorável deve haver o aumento na pena base de um oitavo, e tendo em vista que fora considerando fixo a pena base em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 870 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu na época de cometimento dos fatos.
B - DAS AGRAVANTES E DAS ATENUANTES. Na segunda fase de fixação da pena do acusado verifico que diante do reconhecimento de que ele faz parte, com posição de destaque e liderança e Santarém da facção criminosa Comando Vermelho, entendo que se

aplicada a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal, e, por isso, aumento a pena do acusado para 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 970 (novecentos e setenta) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu na época dos fatos.

C - DAS CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA. Nessa
fase não vislumbro nenhuma causa de aumento da pena, bem como, nenhuma causa de diminuição da pena, por isso, a mantenho na forma como fixada até o momento.

D – DA PENA DEFINITIVA DO RÉU PARA O DELITO PREVISTO NO
ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL Nº 11.343/2006. Desta feita, considerando a regra do artigo 68 do Código Penal fica a pena do réu BRENO PAIXÃO PEREIRA referente ao delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006 fixada em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 970 (novecentos e setenta) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica do réu na época dos fatos.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal,
com preponderância daqueles contidos no art. 42 da Lei de Tóxicos (quantidade e qualidade da droga),
dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na
primeira etapa
do cálculo penal, colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou ao réu
a pena-base de

08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 870 (oitocentos e setenta) dias-multa
.

A
culpabilidade
do apelante, de fato, ressoa de extrema reprovabilidade social, diante da vultosa e expressiva quantidade de material entorpecente apreendido, de natureza, inclusive, variada, concerne em “maconha” e “cocaína”, esta última de altíssima nocividade, dado seu maior grau de dependência química.

Acerca da quantidade de droga apreendida, apta à exasperação da pena base, cito jurisprudência a respeito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que, "no que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.704.043/TO, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020) 2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias procederam à exasperação da pena-base com supedâneo em fundamentação concreta e idônea, considerando a quantidade da droga apreendida - 500g (quinhentos gramas) de crack e 17g (dezessete gramas) de maconha.

4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 664.417/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 11/10/2021).

No tocante à
personalidade
do acusado, extrai-se ser nítido o seu desvirtuamento, sendo sujeito de elevada periculosidade, que faz do crime meio para seu sustento.

Relativamente à
conduta social
do agente, também ressoa negativada, ao se denotar dos autos ser sujeito integrante de facção criminosa, com interferência nacional, cujos integrantes conferem, concretamente, extremo temor na comunidade em que vivem.

No que tange às
circunstâncias
do crime, também não lhe favorecem, dado o
modus operandi
da conduta praticada, com evidências de um grupo organizado, e do transporte de drogas entre municípios, tanto que surpreendido o réu em porto local.

As
consequências
também lhe pesam, sobremaneira, diante do nível danos à coletividade, quanto se deparado ao número de pessoas que seriam atingidas pelo material ilícito encontrado.

No tocante aos
antecedentes criminais,
entretanto, merece reforma a sentença vergastada, uma vez que, embora condenado o réu nos autos do Processo n.º 0801749-64.2021.8.14.0051, também por tráfico de drogas, tal decisão não transitou em julgado, encontrando-se na fase de recurso interposto pela defesa. Nesse contexto, a teor do entendimento sumular n.º 444, do Superior Tribunal de Justiça, tal critério não deve pesar em seu desfavor.

No que tange aos
motivos
do crime, valorados, inclusive, genericamente, não vejo refugirem ao normal para espécie.

Não que falar em comportamento da vítima, visto é a própria sociedade.

Nesse aspecto, persistentes
05 (cinco) vetoriais desfavoráveis ao réu (culpabilidade, personalidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime),
a elevação da reprimenda inicial na fração de 1/8 (um oitavo) para cada critério, autorizaria, inclusive, a definição de sanção superior à estipulada pelo Juízo. Não obstante, para que não se incorra em reformatio
in pejus
,
mantenho a pena basilar de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 870 (oitocentos e setenta) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes legais, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nessa senda de raciocínio, cito jurisprudência recente da Corte Superior de Justiça, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO. QUANTIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS. MINORANTE. LEI DE DROGAS. REQUISITOS CUMULATIVOS. REGIME INICIAL FECHADO PELA QUANTIDADE DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O quantum de aumento da pena-base não guarda relação exclusiva com a quantidade de circunstâncias judiciais valoradas negativamente, mas sim com a valoração de cada uma delas e a atribuição de pesos conforme a sua relevância na situação fática analisada.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJAgRg no HC 688.060/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena.

3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.

4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

6. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)
(grifei)

Na
segunda etapa
processual, não reconhecidas atenuantes, mantenho a agravante estipulada pelo Magistrado monocrático, contida no art. 62, inciso I, do Código Penal Brasileiro (“
promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes”
), dada as concretas evidências de que o réu atua com função de liderança da facção criminosa naquele Município, com articulação para movimentação e armazenamento do material ilícito.

Assim, promovo acréscimo da reprimenda em 01 (um) ano, inclusive inferior à fração de 1/6 (um sexto), recomendada jurisprudencialmente, determinando-a de forma intermediária em
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 970 (novecentos e setenta) dias-multa, proporcionalmente.

Na
terceira fase,
não visualizadas causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho ao recorrente
BRENO PAIXÃO PEREIRA
, de maneira
DEFINITIVA
e
CONCRETA
, a sanção derradeira de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime incial fechado, e 970 (novecentos e setenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva.

Descabe qualquer alteração relacionada ao regime de cumprimento de pena, porquanto o regime mais gravoso encontra-se em consonância com a dicção do art. 33, do Códex Penal, haja vista o
quantum
da pena corpórea cominada.

De igual maneira, incabível, na espécie, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois não preenchido o requisito do art. 44, inciso I, do CPB.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/03/2023